Tribunal: TJDFT
Processo: 0724741-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0724741-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TISSALEE COMERCIO DE VIDROS E CRISTAIS LTDA - ME AGRAVADO: ZENILDO DE MORAES LEITE D E S P A C H O Intime-se o agravado, para, querendo, manifestar-se no agravo interno (ID 13178370), na forma do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 15:11:55. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador